Tribunal: TJDFT
Processo: 0747772-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo praticado pela organizadora do “Concurso Público Nacional Unificado”, que deu causa à eliminação do agravante do referido certame.2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos da regra prevista no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.3. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.4. No caso em exame a exclusão do candidato está devidamente fundamentada, com a aplicação das regras estabelecidas no respectivo edital do concurso, o que não viola os princípios da legalidade e da razoabilidade.
6. Agravo conhecido e desprovido.